Tribunal: STF
Processo: HC 216630
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.6.2022, por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira, em benefício de Vismar Moreira da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.6.2022, negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 738.697/SP, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente, durante execução penal de condenação transitada em julgado, regredeiu regime semiaberto pela prática de falta grave de cometimento de novo crime doloso (§ 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal). 



    Alegando estar o paciente acometido de doença grave, a defesa requereu prisão domiciliar (inc. II do art. 318 do Código de Processo Penal), concedida cautelarmente, em 21.3.2022, até a realização de audiência de justificação (doc. 7). 



    Em 2.6.2022, após a instrução do pedido, o juízo da execução analisou o mérito do incidente destinado à prisão domiciliar, 
indeferindo-o e assentando que, “por qualquer ângulo que se analise a questão, revela-se incabível a concessão do benefício almejado” (doc. 8). 



    3. Impugnando a negativa de concessão da prisão domiciliar a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. O indeferimento da medida liminar nele requerida levou à impetração do Habeas Corpus n. 738.697/SP, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha pelo óbice da Súmula n. 691/STF.



    A decisão foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.6.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa em acórdão com a ementa seguinte:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. SÚMULA N. 691 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe habeas corpus contra indeferimento de medida liminar impetrada na origem, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou de teratologia da decisão impugnada, sob pena indevida supressão de instância. Súmula n. 691 do STF” (doc. 11).



    4. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante insiste na concessão da prisão domiciliar do paciente, que seria portador de doença grave e debilitante.



    Esclarece que, na “audiência de justificação (...) a juíza a quo regrediu o PACIENTE, aduzindo que ´o PACIENTE compareceu nesta audiência demonstrando boa saúde, sem qualquer incapacidade patente, em que pese os exames apresentados´”. 



    Alega que “o PACIENTE faz jus a prisão domiciliar eis que se encontra em calamitoso estado de saúde, coligindo diversas comorbidades as quais já resultaram em um ataque cardíaco conforme atestados médicos e exames anexos”. 



    Afirma que “O TJSP manteve a regressão, (...) que o risco de dano irreparável é enorme, é a saúde, vida do paciente. O paciente PRECISA realizar drenagem da água do pulmão, não pode passar nervoso, já enfartou mais de 03 vezes, o paciente está correndo risco de morte”. 



     



    Invoca a Resolução n. 62/CNJ e a pandemia de coronavírus para reforçar a necessidade de prisão domiciliar, aduzindo que “as condições atuais de saúde do reeducando impossibilitam sua permanência junto ao estabelecimento prisional, onde não há acomodações e atendimento adequados ao tratamento da moléstia”. 



    Estes o pedidos e o requerimento:



    “(...) requer-se que, ao final, por definitivo, seja concedida a ORDEM para, confirmando-se a concessão da liminar, substituir a regressão cautelar ao regime semiaberto imposto em decisão para PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.



      Subsidiariamente: Ante o exposto, requer-se a concessão de prisão domiciliar, com fundamento no art. 117, II, da Lei de Execução Penal. No mérito, confirme-se a ordem de procedência ao pleito, garantido a aplicação dos termos constitucionais, tendo-se tudo como medida da mais lídima JUSTIÇA!”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual mantido o indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 738.697/SP, pelo óbice da Súmula n. 691/STF. 



    7. No presente habeas corpus, não foram juntadas cópias das decisões monocráticas do Tribunal de origem, que indeferiu a medida liminar requerida, e do Relator, Ministro João Otávio de Noronha, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 738.697/SP do Superior Tribunal de Justiça, não se tendo a instrução eficiente do pedido. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    8. Essa dificuldade processual não permite o regular prosseguimento regular da ação, havendo também óbice ao conhecimento do pedido.



    Pelo que se tem nestes autos, o exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como constrangimento, comprovação de ilegalidade ou abuso de poder. 
Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 



    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar ter a magistrada negado o pedido da defesa motivando sua decisão em fundamentos fáticos e jurídicos que vedariam, na espécie, a concessão da pretendida prisão domiciliar ao paciente. Consta da decisão:



    “O condenado não faz jus à benesse pretendida, por diversos motivos. 



    Primeiro, porque cumpre pena em regime prisional semiaberto, razão pela qual a norma inserta no art. 117, II, da Lei de Execução Penal não incide no caso vertente, porque destinada aos condenados em meio aberto. Além disso, tratando-se de regra especial, afasta-se a incidência das normas constantes do Código de Processo Penal (arts. 317 e 318), aplicáveis somente aos presos sem condenação, em abono ao princípio da especialidade. 



    Segundo, porque o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários, de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, ademais, tem decidido o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente: (...)



    Se não bastasse, se necessário for, o Estado, cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a unidade hospitalar adequada, por obra do próprio diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor do processo de execução, conforme preconizam os arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de Execução Penal. Ou seja, não ficará sem a assistência médica necessária. 



    Terceiro, porque o condenado não provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere. 



    Quarto, porque o sentenciado igualmente não comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID19). 



    Quinto, porque o condenado não provou, uma vez mais, a satisfação dos requisitos previstos na r. decisão prolatada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 188.820/DF. Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a questão, revela-se incabível a concessão do benefício almejado. 



    Posto isso, INDEFIRO o pedido formulado (fls.461/470), de concessão de prisão albergue domiciliar em favor do sentenciado VISMAR MOREIRA DA SILVA, CPF: 071.427.458-51, MTR: 528175-3, RG: 16277931, RJI: 182408444-16, CPP de Jardinópolis. 



     



    11. O Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.



    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.



    Na espécie em análise, essa questão foi submetida à primeira instância que, com base no acervo probatório disponível, concluiu não ter sido demonstrada o atendimento dos requisitos autorizadores de concessão excepcional do benefício pleiteado,sendo vedado, em habeas, o reexame do conjunto fático narrado.



    Não há impedimento, se houver alteração do quadro de saúde do acusado, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação de sua situação específica ou mesmo que o Tribunal de origem, na apreciação de mérito da impetração a ele dirigida, conclua pela necessidade de concessão da ordem.



    12. Aplicável, na espécie, a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora